Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante CANDEIA SYSTEMS T.I. LTDA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a impugnação à gratuidade de justiça por ela postulada e sobre as preliminares de intempestividade e de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada pela parte apelada em sede de contrarrazões (ID 59461367). Publique-se.